Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-57.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600243-57.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600243-57.2020.6.16.0124
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600243-57.2020.6.16.0124,
que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (nos termos do
inciso I do art. 487 do CPC), para confirmar a decisão liminar e determinar que a representada
observe rigorosamente o disposto no caput do art. 54 da Lei 9.504/1997 a fim de que eventuais
apoiadores não participem no programa eleitoral gratuito com tempo superior a 25% do tempo total
concedido à coligação, sob pena de incidir em multa por cada descumprimento ora arbitrada em R$
7.000,00 (sete mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 em caso de reiteração. (Representação
ajuizada pela Coligação Palotina Que Amamos em face de Mercio Francisco Paludo, Eloir Berno e
Coligação Palotina Novos Tempos, alegando que no h.e.g., dia 20/10/20, em inserção, ( a princípio
no rádio, pela manhã), a representada ultrapassou o limite de 25 % do seu tempo com o apoiador ;
a inserção foi integralmente veiculada pelo deputado estadual Hussein Bakri, nos seguintes
termos: "Olá meus amigos e minhas amigas de Palotina, aqui quem fala é o deputado estadual
Hussein Bakri, líder do governo Ratinho Junior na Assembleia do Paraná. Eu quero falar do Mércio
e do Ninão, dizer que eles representam a renovação com segurança, com honestidade, e que a
cima de tudo eles terão as portas abertas no nosso governo, para transformar em realidade os
grandes sonhos, sonhos de infraestrutura, como a área industrial, e tantos outros que o Município
precisa. Venha junto conosco, é 10, é Mércio, é Ninão!". Aduz que a irregularidade perpetrada pelos
representados é, portanto, nítida: o apoiador da chapa de Mércio e Ninão, Hussein Bakri, utilizou
todo o tempo de inserção, e não os 25% do tempo que lhe eram permitidos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB
/ 23-CIDADANIA (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)

MERCIO FRANCISCO PALUDO (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ELOIR BERNO (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
(RECORRIDO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17145
016
05/11/2020 10:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.747
RECURSO ELEITORAL 0600243-57.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB /
23-CIDADANIA
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRENTE: MERCIO FRANCISCO PALUDO
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRENTE: ELOIR BERNO
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRIDO: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 17145016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. APOIADOR. ART. 54 DA LEI DAS
ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de a petição de recurso eleitoral
repisar as teses contidas na contestação acrescidas de argumentos pelos quais entende
que a decisão judicial recorrida deve ser reformada.
2. Resta cristalino a prática irregular, descrita no art. 54 da Lei das Eleições, quando
apoiador, usufrui do tempo integral da inserção, para realizar ato de apoio a candidato
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MERCIO FRANCISCO
PALUDO, ELOIR BERNO e COLIGAÇÃO “PALOTINA NOVOS TEMPOS”, de Palotina,
em face de sentença proferida pela 124ª Zona Eleitoral de Palotina-PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral irregular, formulada pela
coligação “PALOTINA QUE AMAMOS”, consistente na veiculação, via Rádio, de
inserção em desacordo norma jurídica vigente.
O pedido foi julgado procedente (ID 13435816) determinando que
observem rigorosamente o disposto no caput do art. 54 da Lei 9.504/1997, sob pena de
incidir em multa por cada descumprimento.
Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso alegando,
em síntese, que (ID de nº 14935516):
a) a recorrida não indicou em qual meio de comunicação ou horário a
inserção teria sido transmitida;
b) os arquivos não comprovam que o apoiador se utilizou de inserção para
divulgação da mensagem; e
c) a presente demanda dever ser extinta sem a resolução de seu mérito.
Num. 17145016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo não conhecimento da
presente peça recursal, diante do princípio da dialeticidade. (ID de nº 13436216).
Alegou ainda que o horário em que as inserções foram veiculadas é
totalmente irrelevante, visto que são divulgadas durante o dia em vários momentos no
decorrer da grade de programação da emissora.
Argumenta que a mensagem foi veiculada, pelo apoiador, por meio de
inserção, não existindo um “[...]
[...]”
mero áudio divulgado via whatsapp
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que houve divulgação da mensagem
pelo apoiador (ID de nº 14935516).
É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR

Da inépcia da petição inicial.
Sustenta o Recorrente que a peça inaugural apresentada é inepta, uma vez
que o Recorrido não logrou êxito em demonstrar em qual meio de comunicação ou
horário a inserção teria sido divulgada.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe:
“Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída,
sob pena de não conhecimento:
I – [...]
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação
de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou
;
trecho impugnado
[...]
Pela análise que faço da inicial e do Áudio a ela anexado, não encontro
elementos que possam levar ao não recebimento da presente representação.
A degravação do conteúdo da inserção supostamente veiculada de forma
irregular, foi devidamente citada no texto da representação. A informação quanto a
data em que foi veiculado o conteúdo defeso, foi claramente destacada também na
exordial. (ID de nº 13435066)
Num. 17145016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

No que tange a alegação do Recorrente de que não há, nos autos, o meio
de comunicação pelo qual teria sido divulgado a propaganda, entendo ser quesito
inexigível no presente feito, visto que, tal exigência se dá somente em Representações
com pedido de direito de resposta , o que não é o caso aqui discutido, muito embora
1
analisando os autos constatou-se que foi na propaganda veiculada no rádio.
Já em relação a ausência do horário exato em que inserção teria sido
veiculada, entendo ser este requisito apontado como diminuto, uma vez que na
presente demanda não houve condenação do Representante a perda de tempo, não
havendo, desta forma, a necessidade de se elaborar a contagem dos segundos,
utilizados de forma irregular, para uma eventual punição ao Recorrente. Houve tão
somente obrigação de não fazer, consistente em se abster de veicular a inserção em
desacordo com a norma eleitoral.
A veiculação das inserções, conforme descrito no art. 52 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, são divididas em blocos de audiência distribuídos, ao longo da
programação veiculada entre as 5h (cinco horas) e as 24h (vinte e quatro horas):
I - nas eleições gerais e municipais, a distribuição levará em conta os seguintes blocos de
audiência
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 51, III)
a) entre as 5h (cinco horas) e as 11h (onze horas);
b) entre as 11h (onze horas) e as 18h (dezoito horas);
c) entre as 18h (dezoito horas) e as 24h (vinte e quatro horas);
Neste ponto, entendo que o fornecimento do período de veiculação da
propaganda, dita como irregular, já supre a necessidade do horário em que a
divulgação teria sido feita, uma vez que o simples fato de ter sido citado o período torna
possível aferir em qual bloco se deu o fato em discussão.
A definição do bloco no qual foi postada a citada mensagem, permite que a
defesa possa restringir a conferencia, em seus mapas de mídia, para certificar-se de
que a postagem foi, ou não, realmente publicada.
Entendo que a imposição de horário, retratada na Resolução TSE nº
23.610/2019, tem o intuito de evitar ações genéricas e imprecisas sobre fatos que
possam vir a prejudicar o direito de defesa, o que não aconteceu na presente demanda.
Neste contexto, não assiste razão ao Recorrente quando alega que a
inexistência de horário especifico tenha inviabilizado o exercício do direito de defesa,
até porque, bastaria a parte proceder a juntada dos mapas de mídias da data em
debate, para refutar as alegações apresentadas pelo Recorrido.
Nestes termos, afasto a preliminar aduzida.
Da dialeticidade da peça recursal
O Recorrido, em sede de contrarrazões alega que os argumentos expostos
no recurso seriam mera repetição dos já trazidos pela defesa quando da apresentação
Num. 17145016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

da contestação, não sendo observado, pelo apelante, o princípio da dialeticidade
recursal.
Peço vênias ao Representado, pois não vislumbro motivo para o não
conhecimento da peça recursal, por esse motivo.
Embora o recurso apresentado esteja largamente amparado na
contestação, entendo, que a petição recursal não ofende o princípio da dialeticidade
porque apta a demonstrar os motivos que entende suficientes para a reforma da
decisão, inclusive com apresentação de argumentos de oposição às conclusões da r.
sentença, como se verifica, nos tópicos descritos nas razões apresentadas:
“[...] o Juízo a quo fez uma interpretação a contrário senso, afirmando que a defesa não
”
teria questionado a autoria do áudio
“[...] o Juízo a quo torna incontroverso que não há indicação do horário, porém, parte de
uma série de premissas, para afirmar que foi garantido aos Recorrentes exercer com
.”
plenitude seu direito de defesa
A exposição dos fundamentos e a análise de seu acolhimento serão
realizados no exame de mérito.
Vencidas as preliminares, concluo que o recurso é tempestivo e preenche
os demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de
veiculação de propaganda eleitoral irregular, na forma de inserções, diante da
extrapolação do limite de 25% do espaço destinado a eventual participação de
apoiadores.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações
internas e externas, observado o disposto no § 2o, candidatos, caracteres com propostas,
fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do
número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos
de que trata o § 1o do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento)
do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens,
computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
Já a Resolução TSE nº 23.610/2019, assevera que:
“Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão aparecer, em
gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º deste artigo, candidatos,
caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de
passagem, com indicação do número do candidato ou do partido político, bem como de
seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº
Num. 17145016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
9.504/1997
programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 54)
§ 1º [...]
§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à participação
de quaisquer apoiadores no programa eleitoral, candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente apta a
propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação veiculador da
propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou interlocutores que tão
somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem eleitoral.”

No presente caso, suposta veiculação de propaganda irregular se deu no
dia 20/10/2020, na parte da manhã, via inserção, no horário eleitoral gratuito dos
candidatos Mércio e Ninão, com a divulgação, durante 30 segundos, de narrativa de
apoio do Deputado Estadual Hussein Bakri, com o seguinte conteúdo:
“( jingle) É 10, é 10
Hussein Bakr i : Olá meus amigos e minhas amigas de Palotina, aqui quem fala é o
deputado estadual Hussein Bakri , líder do governo Ratinho Junior na Assembleia
. Eu quero falar do Mércio e do Ninão, dizer que eles representam a renovação
do Paraná
com segurança, com honestidade, e que a cima de tudo eles terão as portas abertas no
nosso governo, para transformar em realidade os grandes sonhos, sonhos de
infraestrutura, como a área industrial , e tantos outros que o Município precisa.
Venha junto conosco, é 10, é Mércio, é Ninão! “

A Lei nº 13.165/2015, que alterou a redação do artigo 54 da Lei das
Eleições, detalhou a utilização da figura do apoiador nos programas e inserções de
rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita, permitindo que candidatos
a cargo majoritário peçam votos a candidatos da proporcional e vice-versa, desde que
utilizem não mais de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou
inserção.
Em um primeiro momento, antes de se adentrar ao mérito do caso, há que
se fazer uma diferenciação entre as figuras do narrador da de apoiador, na divulgação
da propagada.
Nesse contexto, entendo que para se diferenciar os personagens acima
descrito, há que se responder a seguinte questão: A identificação do narrador/apoiador
é importante para a divulgação propaganda?
Se o personagem está apenas enaltecendo as qualidades do candidato e
sua identificação não agrega maior valor ao texto narrado, estaremos diante de um
narrador, que simplesmente utiliza de sua voz para descrever fatos e atributos acerca
do candidato.
Num. 17145016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

Neste caso, como o protagonista do programa continua sendo o candidato,
não há que se falar em extrapolação de limite de 25% descrito no art. 54 da Lei
9.504/97.
Agora, se identificação do indivíduo que apresenta o programa é de suma
importância para que o ato de publicidade atinja o seu fim, não há que se falar em
narrador, mas sim de APOIADOR.
Desta forma, ao pronunciar as frases “...aqui quem fala é o deputado estadual Hussein
Bakri , líder do governo Ratinho Junior na Assembleia do Paraná....” e “...e que a
o
...”,
cima de tudo eles terão as portas abertas no nosso governo, para transformar
apoiador retira do candidato o seu protagonismo, dando destaque a sua pessoa, o que só
é permitido em mensagens que ocupem até 25% do tempo da propaganda ou da
inserção, o que não acontece no presente caso.
Pois bem, da análise do áudio contido nos autos, verifico que resta
cristalino a prática irregular, descrita no art. 54 da Lei das Eleições, pelo apoiador, ao
usufruir do tempo integral da inserção, 30 segundos, para realizar ato de apoio ao
candidatos a prefeito e vice-prefeito de Palotina “Mércio e Ninão”, visto que a sua
identificação foi imprescindível para dar mais destaque a mensagem de apoio.
Esta Corte já enfrentou casso semelhante nas Eleições de 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. INVASÃO ARTIGOS 53-A E 54 DA LEI Nº 9.504/97. LIMITAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO APOIADOR EM CAMPANHA. RECURSO
IMPROCEDENTE.
1. O objetivo do artigo 54 da Lei 9.504/97 é evitar o abuso da divulgação de
candidaturas, como a invasão de candidatos em horário eleitoral de outros candidatos.
2. A exegese dos artigos 54 e 53-A da Lei nº 9.504/97 permite concluir que a limitação
do tempo de aparição dos Candidatos Apoiadores, em qualquer situação de eleição, seria
de no máximo de 25% do lapso temporal total.
(REPRESENTACAO n 0603456-26.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54323 de 04/10/2018,
Relator(aqwe) RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 05/10/2018 )

Deste modo, não merece reforma a sentença guerreada, no que se refere a
ofensa ao art. 54 da Lei das Eleições, na veiculação da inserção objeto de análise
nestes autos.
Quanto à alegação de que o “Áudio” ora analisado poderia ter sido feito e
encaminhado pelo citado apoiador em “algum grupo de Whatsapp”, creio que não foram
apresentados, pelo Recorrente, elementos mínimos que possam evidenciar as
alegações trazidas.
Num. 17145016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

Deste modo, concluo pela pratica irregular de divulgação, via rádio, de
propaganda, por meio de inserção, devendo ser mantida a sentença proferida na
origem, que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral de MERCIO FRANCISCO PALUDO, ELOIR BERNO e
COLIGAÇÃO “PALOTINA NOVOS TEMPOS”.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1- Art. 32. Serão observadas as seguintes regras no caso de pedido de direito de
resposta relativo à ofensa veiculada:
[...]
II - em programação normal das emissoras de rádio e televisão:
a) o pedido, com a transcrição do trecho considerado ofensivo ou inverídico, deverá ser
feito no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da veiculação da ofensa (Lei nº
;
9.504/1997, art. 58, § 1º, II)
b) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela
emissora que realizou o programa para que confirme data e horário da veiculação e
proceda à juntada aos autos ou forneça, em 1 (um) dia, sob as penas do art. 347 do
Código Eleitoral, cópia da mídia da transmissão, que, caso tenha sido entregue, será
devolvida após a decisão
;
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, II, a)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-57.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS /
15-MDB / 23-CIDADANIA, MERCIO FRANCISCO PALUDO, ELOIR BERNO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, THAYRINE PRISCILA
SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522,
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO
DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE POLETTI
PAPI - PR0083807 - RECORRIDO: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD - Advogados
do(a) RECORRIDO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA
PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
Num. 17145016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17145016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 10:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501203797200000016563242
Número do documento: 20110501203797200000016563242